Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015727-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), KAFE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.334.449/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA INOMINADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— ATRASO NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENÇA ÚNICA AMBIENTAL — NÃO CONSTATAÇÃO — PRAZO DE SEIS (6) MESES ESTIPULADO NO ARTIGO 2o DA PORTARIA No 389/2015 – SEMA — NÃO ESCOAMENTO — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO —
RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Não é juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência para determinar a análise de processamento de Cadastro Ambiental Rural e Licença Única Ambiental, quando não comprovado o escoamento do prazo para Administração fazê-lo, ou sua inércia. Ausente, portanto, a probabilidade do direito.

No caso, o perigo de dano também se mostra ausente, uma vez que o agravante tem alternativa administrativa para obter a permissão e continuar sua atividade agrícola, com a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Kafé Agropecuária e Participações Ltda.
contra a decisão que, em ação ordinária inominada c/c antecipação de tutela de urgência em caráter liminar inaudita altera pars (
sic
) proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
é proprietário de uma área de terras com 4.948ha denominada Fazenda Ondina I, localizada no município de Nova Nazaré, registrada no CRI deste município no Livro no 2 do registro geral, sob a matrícula no 14.283
”, pelo que “
realizou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), mediante processo eletrônico, a inscrição do imóvel acima citado para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que visa a regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6o e 7o da Lei Complementar Estadual no 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o no MT103172/2018
.”. Todavia, “
passados 2 (dois) anos, o CAR não foi analisado e validado
”.

Assevera que, “
a SEMA extrapola o prazo máximo de 6 (seis) meses para análise de processos, estabelecido no art. 2o da Portaria SEMA no 389/2015, ocasionando prejuízos, visto a necessidade urgente da análise do CAR e consequente pedido da Licença Ambiental Única (LAU).
”. Além disso, “
o CAR do Agravante sequer foi analisado única vez. A SEMA não analisou, não solicitou diligência, não apresentou pendência porque em momento algum, desde o protocolo até hoje, não fez vista ao processo. A SEMA ignora o Agravante e o deixa a mercê do tempo
.”.

Afiança que, “
ante a injusta demora do Poder Público em exarar sua decisão no CAR-MT, não poderá o administrado exercer atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em sua propriedade, sob pena de concretizar uma infração, e, neste caso sob exame, o Agravante está em consonância com as exigências legais. A demora na análise do CAR-MT acima do prazo legal, além de tudo, está trazendo prejuízos insustentáveis
”. Assim, “
é imprescindível a análise com a máxima urgência do CAR-MT, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, visto já haver extrapolado o prazo legal (6 meses da data do protocolo do requerimento) para a validação do processo administrativo
.”.

Afirma que, “
apresentou os documentos exigidos, realizou o Cadastro conforme solicitado, tem o CAR Ativo, apresentou o quadro de áreas exigidos, basta que o réu analise as imagens e polígonos declarados com o seu potente equipamento de vigilância para encontrar a veracidade do declarado, e, se no caso houver alguma informação que não seja fiel aos fatos captados pelo satélite, determinar as adequações que a lei exige para então validar o cadastro (CAR)
.”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 53172954).

Contrarrazões (Id. 58108955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 64058488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Kafé Agropecuária e Participações Ltda. contra a decisão que, em ação ordinária inominada c/c antecipação de tutela de urgência em caráter liminar inaudita altera pars (
sic
) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que a insurgência da agravante Kafé Agropecuária e Participações Ltda. consiste no indeferimento da tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que procedesse à avaliação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, e consequente pedido de Licença Ambiental Rural – LAU, de modo que ficou impedido de exercer atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em sua propriedade, sujeito ao cometimento de infração ambiental.

A agravante sustenta que há mais de 2 (dois) anos aguarda a análise do CAR, extrapolando o agravado o prazo de seis (6) meses para análise dos processos, consoante estabelecido no artigo 2o, da Portaria SEMA no 389/2015.

O Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)
O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, em sede de tutela de urgência de natureza satisfativa, este Juízo entende não haver probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de elementos concretos que indiquem inexistir situações de incompletude ou inconsistências notificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) durante à análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como, não houve elementos concretos que demonstre, em sede de cognição sumária, situação de validação e/ou regularização de passivos existentes na reserva legal, preservação permanente e uso restrito, como possivelmente indicado a existência de cadastro “ativo”, nos termos do art. 18, inciso I, alíneas “b” e “c” do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

O único acostado pelo demandante concernente à alegação de omissão na análise da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos termos do art. 18, §1o da aludida norma regulamentar estadual foi o ato de inscrição (Id n. 34387418).

Porém, nesta fase embrionária, não se evidencia a existência de elementos concretos suficientes que eventualmente afastam a incidência das regras contidas nas alíneas “b” e “c” do inciso I do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Sendo assim, não havendo, nesse momento, probabilidade do direito, deve a tutela de urgência de natureza antecipada ser indeferida.

De outro lado, o demandante afirma que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um dos requisitos para a concessão da Licença Ambiental Única (LAU). Todavia, a princípio, tem-se que a validação do CAR é que seria necessário para a obtenção da Licença Ambiental Única com a finalidade de exercer a atividade agropecuária pretendida.

Para o requerimento da LAU é necessário demonstrar a comprovação da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e não a sua validação, ainda que a obtenção do licenciamento é condicionado de fato à validação no CAR.

Não obstante, sabendo-se dessa dificuldade na obtenção do licenciamento ambiental único, isso poderia ser contornado, provisoriamente, com a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) a qual permitiria o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-intensiva até o dia 31 de dezembro de 2020 desde que observado os requisitos previstos no art. 1o, “caput” e parágrafo único do Decreto Estadual n. 262 de 16 de outubro de 2019.

O art. 8o do Decreto Estadual n. 262/2019 estabelece que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) destina-se à aqueles que pretendam desenvolver atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva, porém, não possuam a Licença Ambiental Única Vigente.

De toda forma, não se olvida que, de forma geral, é conhecido a demora demasiada para a análise pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso a respeito da análise (validação) de Cadastramento Ambiental Rural, licenciamentos ambientais, entre outros procedimentos. Aliás, foi firmado um Termo de Compromisso Ambiental entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso no dia 19 de fevereiro de 2019, cujo extrato foi publicado no dia 19 de fevereiro de 2019 no IOMAT n. 27442 em que há, dentre outros, o compromisso de aprimorar o cumprimento das regularizações no CAR.

Nesse contexto, ainda que possa indicar uma possível demora desarrazoada na análise de validação do CAR, de outro lado, não se tem elementos concretos a respeito de falta de movimento administrativo que, a princípio, pode ter prejudicado a análise em tempo razoável, sobretudo diante da regra prevista no 18, inciso I, alíneas “b” e “c” do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Sendo assim, diante da ausência de probabilidade do direito, bem como perigo de dano, visto que seria possível a obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), este Juízo entende que deve ser indeferida a tutela de urgência de natureza satisfativa, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

1 – Diante do exposto, ante a falta de probabilidade do direito e ausente o perigo de dano, este Juízo indefere, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, ante a falta dos requisitos indissociáveis previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

2 – Diante do fato de que a demanda possui natureza indisponível, visto que se trata da aplicabilidade do princípio da legalidade administrativa, este Juízo declara a impossibilidade de designar audiência de conciliação.

3 – Cite-se o réu mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, contestem os pedidos formulados no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015).

4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, abra-se vista dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

5 - Cumpra-se. (...)”.
(Id. 52031990, fls. 2/3).

Anoto que por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Em razão da relevância dos argumentos e das provas trazidas aos autos tanto pela agravante quanto pela agravada nas contrarrazões, não verifico, nessa fase de cognição sumária, de forma inequívoca, a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano.

O agravante não se desincumbiu de juntar documentos aos autos que comprovassem efetivamente a inércia do agravado em relação ao trâmite do processo administrativo, não sendo possível afirmar de forma inequívoca que houve a violação do prazo de 6 (seis) meses estipulado na Portaria no 389/2015/SEMA, bem como se a demora na análise do Cadastro Rural Ambiental se deu por culpa exclusiva do Estado de Mato Grosso.

No recibo de inscrição do cadastro rural ambiental juntado pelo agravante, o protocolo está datado de 13/02/2020 (Id. 52031992), e o ajuizamento da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela de urgência se deu em 06/07/2020, logo não se revela, no momento, qualquer violação dos prazos processuais administrativos cometida pelo agravado.

Necessário seria a juntada de cópia de todo o processo administrativo ambiental, bem como a comprovação da inércia do Estado de Mato Grosso, porquanto em matéria de processamento e deferimento de licença ambiental, é ato vinculado da Administração, sendo necessário o preenchimento de diversos requisitos técnicos e legais para solução de conflitos ambientais e expedições de licenças.

Em consequência, quando não há evidente e comprovada ilegalidade cometida pelo Poder Público, não pode o Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, tampouco conceder tutela provisória de urgência quando não demonstrado de forma inequívoca a verossimilhança do direito alegado.

Isso porque, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e legalidade, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao administrado, presente a presunção de veracidade.

“
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“(...)
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental
. (...)
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
(...)”. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- A controvérsia recursal delimita-se com a pretensão de desconstituição de auto de infração que determinou a suspensão de atividades empresariais, em razão da ausência de Licença Ambiental.

- Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona, o que impõe ampla dilação probatória para eventual desconstituição.

- Não tendo a parte interessada sequer juntado a integralidade do processo administrativo, com a finalidade inequívoca de demonstrar as diligências para a concessão de LOC - Licença de Operação de Natureza Corretiva, de modo a desconstituir o mencionado ato administrativo, necessária dilação probatória. (TJ/MG, 8o Câmara Cível, agravo de instrumento no 1510668-55.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 2 de maio de 2020).

Aliás, em relação ao perigo de dano, como bem explicitado na decisão agravada, “
sabendo-se dessa dificuldade na obtenção do licenciamento ambiental único, isso poderia ser contornado, provisoriamente, com a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) a qual permitiria o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva
”.

Deste modo, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021